Tribunal: TJES
Processo: 5006765-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006765-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLIMERIO FERREIRA GUADRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV E PREVÊ ARQUIVAMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Climério Ferreira Guadra contra decisão proferida no cumprimento de sentença que: (i) indeferiu pedido de multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer; (ii) indeferiu pedido de intimação para apresentação de cálculos de diferenças salariais, com fundamento no título judicial e no Tema 454 do STF; (iii) deferiu expedição de RPV referente a honorários advocatícios; e (iv) determinou o posterior arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculos no cumprimento de sentença, determina expedição de RPV e encerra a fase executiva, extinguindo o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza de sentença, pois homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV e encerrou a fase de cumprimento, enquadrando-se no art. 203, §1º, do CPC, que considera sentença o pronunciamento que extingue a execução.

O recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença é a apelação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.991.052/MG; AgInt no AREsp 2.101.245/RJ; AgInt no AREsp 2.408.476/PR) e reiterada jurisprudência do TJES.

A interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a clareza da orientação legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina expedição de RPV ou precatório e encerra a fase executiva possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

A interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.991.052/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 06/03/2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.101.245/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/11/2022;
STJ, AgInt no AREsp 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04/03/2024;
TJES, AI nº 5000338-84.2023.8.08.0000; AI nº 5000343-09.2023.8.08.0000; AI nº 5000957-14.2023.8.08.0000; AI nº 5000961-51.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006765-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Processo originário nº 5005254-55.2024.8.08.0024), a qual,
indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer e o pedido de intimação para apresentação de cálculos das diferenças salariais, deferindo, contudo, o pedido de expedição de ofício para pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários advocatícios.
Determinou a expedição da RPV e, após pagamento, o arquivamento do feito.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento
arguida pelo Agravado em suas contrarrazões.

A decisão hostilizada expressamente consignou:

"Do exposto INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, tendo em vista a comprovação do cumprimento da obrigação pelo executado. INDEFIRO o pedido de intimação para apresentação de cálculos das diferenças salariais, por não estar amparado pelo título executivo judicial e por contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 454). DEFIRO o pedido de expedição de ofício para pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 6.646,96 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários advocatícios.
Expeça-se o ofício para pagamento da RPV. Após a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos
."

Percebe-se, com clareza, que o pronunciamento judicial impugnado não se restringiu a um mero despacho ou decisão interlocutória acerca de questões incidentais do cumprimento de sentença.

Ao contrário, a decisão
homologou os cálculos
,
determinou a expedição de precatório

referente aos

honorários de sucumbência
, além de prever o
arquivamento do feito
.

Tais características, inequivocamente, conferem à decisão a
natureza jurídica de sentença
, pois põe fim à fase de cumprimento de sentença, ainda que não formalmente denominada como tal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 203, §1º, estabelece que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Por sua vez, o §2º do mesmo artigo define
decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a decisão que
acolhe ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução
, ou a fase de cumprimento, ostenta natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível mediante
apelação
, e não
agravo de instrumento
.

A interposição de agravo de instrumento em tais situações configura, notadamente,
erro grosseiro
, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. [...]. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. [...]. 3. Vê-se que a agravante se insurge contra decisão que reconheceu a impossibilidade de expedição de precatório complementar, em virtude de preclusão, e pôs fim à execução.
É dizer, inexistindo obrigação a ser exigida, o Juízo de origem encerrou a lide. Portanto, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de Apelação,
conforme já decidiu o STJ, que, a propósito, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se estes precedentes: AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021; AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). Assim, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal (TJES) que tem reconhecido que o Agravo de Instrumento não é o recurso cabível para impugnar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO.
1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000957-14.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

A decisão que, em cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Ressalto que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
”. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

DO EXPOSTO
, ante a previsão expressa constante no § 1º do artigo 203 do CPC e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, não conheço do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.